Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709036-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: REINALDO LIONCO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO, advogado constituído, com OAB/DF no 48.007, em favor de REINALDO LIONCO JÚNIOR, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 147-A, §1o, inciso II, artigo 150, caput, c/c §4o, inciso III, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que recebeu a denúncia em seu desfavor. Alega o impetrante que o paciente já foi condenado pelos mesmos fatos narrados na denúncia, a saber, nos autos de no 0701580-38.2022.8.07.0016. Solicita a preservação da coisa julgada e da segurança jurídica. Requer, com isso, o trancamento da ação penal no 0754087-10.2021.8.07.0016. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a Comunicação de Ocorrência Policial, a denúncia, tampouco a decisão que a recebeu ou mesmo qualquer outro documento voltado a demonstrar a dinâmica fática-processual da ação penal no 0754087-10.2021.8.07.0016 a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Além disso, verifica-se que não a informação nos autos de que o pedido de trancamento da ação penal pela suposta identidade das causas tenha sido submetido/apreciado na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 8 de março de 2024 14:19:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora